Tribunal: TJES
Processo: 5028522-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028522-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA RODRIGUES FERRAREIZ
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028522-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIOLA RODRIGUES FERRAREIZ

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. A autora recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória
movida por
FABIOLA RODRIGUES FERRAREIZ

em face de
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais, sob a alegação de que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua anuência ou autorização. Aduz a parte autora que tomou ciência, em abril de 2024, da existência de consignações mensais no valor de R$ 57,75 em seu benefício de pensão por morte, administrado pelo INSS, relativas a contribuição associativa à entidade requerida, a partir de abril de 2023. Alega jamais ter autorizado tais descontos, tendo solicitado ao INSS a cessação da consignação e obtido êxito, bem como buscado administrativamente a devolução dos valores descontados. Informa que a requerida restituirá apenas parte dos valores, totalizando R$649,43, permanecendo em aberto o saldo de R$124,41.

A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos por ausência de comprovação de contratação válida pela requerida, condenando-a à restituição simples do valor remanescente de R$ 124,41, atualizado e acrescido de juros, afastando, contudo, a repetição em dobro por ausência de má-fé, bem como indeferindo o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de abalo moral relevante, qualificando o ocorrido como mero aborrecimento (ID 18961320).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18961321), requerendo, exclusivamente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Desde já adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em análise, verifica-se que a recorrida promoveu descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, sem que houvesse a celebração de contrato ou qualquer forma válida de autorização. Diante disso, mostra-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora se enquadra como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do referido diploma legal.

Nesse contexto, entendo que a conduta da recorrida, consistente na cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e implicando violação aos direitos da personalidade da consumidora, os quais se presumem atingidos na hipótese.

Assim, os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, ensejaram na recorrente sentimentos de angústia, impotência e frustração, caracterizando dano extrapatrimonial, o que justifica a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização, embora o Código Civil não estabeleça parâmetros objetivos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotam, de forma consolidada, quatro critérios orientadores: a gravidade do dano, o grau de culpa do agente, a condição econômica da vítima e a capacidade financeira do ofensor.

Desse modo, incumbe ao julgador considerar tais elementos, bem como observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a indenização cumpra sua dupla finalidade: compensar o prejuízo sofrido e exercer função pedagógica, desestimulando a repetição da conduta, sem, contudo, propiciar enriquecimento sem causa à parte lesada.

No caso concreto, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a capacidade econômica da parte ofensora e as circunstâncias do caso, em consonância com as regras de experiência, além de atender ao caráter punitivo e dissuasório da medida.

Diante disso, concluo pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de acolher o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem e CONDENAR

a requerida

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)